Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712585-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS E SERVICOS DE AGENCIAMENTOS EIRELI AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VS ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS E SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS EIRELI contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (0702719-31.2022.8.07.0014) em ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais ajuizada pela agravante contra PAGSEGURO INTERNET LTDA.: Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais proposta por VS ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS E SERVICOS DE AGENCIAMENTOS EIRELI em face de PAGSEGURO INTERNET S/A com pedido de tutela de urgência para o desbloqueio do valor pertencente à autora que se encontra em poder da ré. Argumenta a requerente, em síntese, que: i) mantinha uma conta junto à requerida; ii) a conta era utilizada para realizar transações comerciais com seus clientes e fornecedores; iii) em 06 de janeiro de 2022 seu saldo de, aproximadamente, R$ 58.4973,33 foi bloqueado pela requerida sob a alegação de que seria medida de segurança para proteção dos recursos e dados da empresa; iv) em 13 de janeiro recebeu e-mail da ré comunicando o encerramento unilateral do contrato. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pelo que é possível extrair da petição inicial e documentos que a acompanham, a requerida, em 6 de janeiro de 2022, enviou comunicado à autora informando-a de que o saldo existente na conta da autora estaria bloqueado pra "cobrir eventuais riscos que possam ser gerados aos compradores e/ou ao próprio PAGSEGURO em razão das transações realizadas por meio do serviço". Diante desse cenário, há evidências de que a retenção foi motivada pela realização de transações irregulares pela autora que podem ter causado prejuízos a terceiros a ao próprio PAGSEGURO. Logo, mesmo nesse juízo de cognição sumária, não reconheço elementos mínimos que evidenciem o direito da autora ao desbloqueio imediato da quantia retida. Ademais, trata-se de bloqueio ocorrido em janeiro de 2022 e somente reclamado pela via judicial em abril de 2022, circunstância que afasta, a princípio, a urgência da medida, sendo mais prudente que se aguarde a manifestação da ré para que as razões da atitude por ela adotada sejam melhor esclarecidas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SISBAJUD e RENAJUD esgota os meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o bloqueio e o posterior cancelamento da conta foram imotivados e arbitrários; 2) a requerida sustenta a hipótese de bloqueio de prevenção à fraude, mas em nenhum momento questionou a agravante sobre a veracidade das transações que eventualmente considerou suspeitas; 3) o prejuízo acarretado a agravante é inegável, pois entrou em estado de inadimplência e desiquilíbrio financeiro em razão da conduta da ré; 4) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do saldo existente em poder da agravada; 5) no mérito, requer a confirmação da medida liminar e provimento do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido (ID. 34657697). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para determinar a liberação de valores bloqueados na conta da agravada em sede de agravo de instrumento. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. Num juízo inicial e perfunctório, apesar de a agravante alegar que o bloqueio dos valores foi imotivado e arbitrário, consta nos autos a informação que foram identificadas irregularidades no perfil da agravada (ID. 34657695 - Pág. 37). Assim, para fins de liberação dos valores bloqueados, é necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória com relação às causas do bloqueio e análise de cláusulas contratuais. Rememore-se que, em regra, a intervenção judicial em situações obrigacionais dessa natureza deve procurar conservar as bases da relação contratual, preservando a sua economia interna, cujo eventual desfazimento demanda decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecida a situação fática. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. P. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora